Tribunal: TJMT
Processo: 0006838-82.2014.8.11.0002
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006838-82.2014.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SIRLENE BARBOSA RODRIGUES - CPF: 915.009.741-53 (AGRAVANTE), MARCOS OLIVEIRA SANTOS - CPF: 536.053.731-00 (ADVOGADO), BANCO ITAU VEICULOS S.A. - CNPJ: 61.190.658/0001-06 (AGRAVADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), BANCO ITAU VEICULOS S.A. - CNPJ: 61.190.658/0001-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO CONTRATUAL – FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO DA LIDE SEM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – DECISÃO MONOCRÁTICA – POSSIBILIDADE – ART. 932, IV, ‘b’, DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Não se configura o cerceamento de defesa quando a produção da prova requerida é desnecessária para o deslinde da causa e há elementos suficientes nos autos para formar o livre convencimento motivado do juiz.

Em sede de agravo interno, a ausência de novos fundamentos hábeis a ensejar a reforma do
decisum
agravado implica em sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por SIRLENE BARBOSA RODRIGUES, em face da decisão monocrática deste Relator (id. 97977462), que negou provimento ao seu recurso de apelação.

Nas razões recursais, a parte agravante alega que:

- os fundamentos da respeitável decisão monocrática, não pode prosperar, pois sequer se atentou detidamente as razões do recurso de apelação, inclusive deixando de se pronunciar sobre questões de suma importância, para assegurar as garantias constitucionais, entre os quais, estava a situação se o processo estivesse suficientemente maduro, que fosse proferida decisão, caso contrário, deveria tão somente se ater aos demais pedidos, e não censurar a agravante, lhe imputando os maléficos efeitos de uma decisão monocrática que sequer se atentou em assegurar a efetividade da prestação jurisdicional;

- é seu direito, mediante perícia contábil, certificar a ocorrência de juros capitalizados nas prestações do contrato;

- a decisão de improver monocraticamente o recurso de apelação aviado, é açodada e injustificável, justamente por não ter abalizado, assim como a r. sentença a devida observância os preceitos dos artigos 369 e 389, do CPC;

Requer, desse modo, a revisão da decisão agravada, para reformar a decisão agravada, para assim, prover o seu recurso de apelação.

Contrarrazões no id. 104184954. Sem preliminar.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares, sem razão a parte agravante.

A decisão agravada restou assim exarada:

EMENTA
– APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO CONTRATUAL – FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO DA LIDE SEM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – DECISÃO MONOCRÁTICA – POSSIBILIDADE – ART. 932, IV, ‘b’, DO CPC –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO.

Não se configura o cerceamento de defesa quando a produção da prova requerida é desnecessária para o deslinde da causa e há elementos suficientes nos autos para formar o livre convencimento motivado do juiz.

É firme o entendimento jurisprudencial quanto à desnecessidade de produção de novas provas ou alegações em juízo, quando as já juntadas aos autos se mostram suficientes para o convencimento do prolator da sentença. Só ao Juiz diretor do processo cabe avaliar a necessidade ou não de novas provas, inclusive as periciais, não configura, portanto, cerceamento de defesa a sua não produção.

Ademais, reputa-se legalmente respaldada a decisão do Juiz de primeiro grau em julgar antecipadamente o feito, por entender que a matéria, mesmo sendo de direito e de fato, não carecia de outras provas e perícias, posicionamento facultado pelo inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

O Superior Tribunal de Justiça já resolveu neste sentido
:
“Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia.”

(STJ – 4ª Turma – Agravo 14.952-DF-AgRg – Relator Ministro Sálvio de Figueiredo) (grifo nosso)

A realização de prova pericial contábil no caso em tela é totalmente despicienda, na medida em que seu propósito reside apenas na demonstração de supostas abusividades existentes no contrato, em especial, no que diz respeito às taxas e encargos cobrados, além de demonstração da evolução do débito e sua validade.

Nesse sentido já decidi:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – REVISÃO DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – PERÍCIA CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – POSTERGAÇÃO À FASE DE LIQUIDAÇÃO – DECLARAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA – MATÉRIA DE DIREITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO 2º AGRAVANTE – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DOS AGRAVADOS EM RELAÇÃO À INCIDÊNCIA DA TJLP – NÃO ACOLHIMENTO – CONFUSÃO COM O MÉRITO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Tratando-se de revisional de juros em que a parte autora pretende a declaração de abusividade de cláusulas, é desnecessária a perícia contábil, já que a matéria é, essencialmente, de direito.”
(TJMT. RAI 88449/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, 5ª CÂMARA CÍVEL, J. em: 26.08.2015, Publicado no Dje: 02.09.2015).

Com relação aos juros, o certo é que a média divulgada pelo Banco Central serve como base para a fixação das taxas, mas não significa que deva ser utilizada como teto máximo, servindo apenas como parâmetro.

Entende-se que a abusividade somente fica constatada se o índice for contratado em nível muito superior à taxa média informada pelo Bacen, o que não é ocaso dos autos, onde os juros estão fixados em conformidade com a média para a época.

A simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 1% não implicam, por si só, em abusividade da instituição financeira, conforme súmula do STJ:
Súmula 382 - A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12 % ao ano, por si-só não indica abusividade
.

Nesse sentido, a orientação do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Recurso Especial nº 1.061.530, acerca da matéria. Vejamos:

1. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto 22.626/33), como dispõe a Súmula 596/STF;

2. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 2% ao ano por si só não indica abusividade;

3. São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do artigo 591 c/c o artigo 406 do CC/02;

4. É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – artigo 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto.

No que se refere à legalidade da capitalização, a discussão encontra-se superada desde a edição da sobredita Medida Provisória, de 31/03/2000, que a admite com periodicidade inferior a um ano e desde que expressamente pactuada.

O STJ no julgamento do Recurso Repetitivo REsp nº 973.827-RS, pacificou o entendimento que: “
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.03.2000, data da publicação da Medida Provisória n.º 1.963-17/2000, (em vigor como MP n.º 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
”. (Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 24/09/2012).

Entendimento reafirmado pelo STJ com a publicação da Súmula 539, em 15/06/2015. Súmula 539:
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada
.

Desta feita, em sede de agravo interno não se identifica nenhum fato novo alegado pelo agravante apto à modificação da decisão monocrática.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021